Tribunal: TCU
Processo: 005.514/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Termo de Compromisso PAC n.o 140/2012 destinado a conceder apoio financeiro para a execução de sistema de esgotamento sanitário pelo aporte de R$ 9.282.885,28 em recursos federais, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 29/3/2012 a 22/6/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Lídia Mercedes Oliveira Soares, como então prefeita de Conceição de Macabu - RJ (gestão: de 1o/1/2009 a 27/11/2013), além da Construtora Vale União Ltda., diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Termo de Compromisso PAC n.o 140/2012 destinado a conceder o apoio financeiro para a execução de sistema de esgotamento sanitário pelo aporte de R$ 9.282.885,28 em recursos federais, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 29/3/2012 a 22/6/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a Sra. Lídia Mercedes Oliveira Soares e a Construtora Vale União Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2 julgar irregulares as contas de Lídia Mercedes Oliveira Soares e da Construtora Vale União Ltda., nos termos dos arts. 16, III, "b" e "c", e 19, caput, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-las, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei e do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU), sob as seguintes condições: 9.2.1. dano ao erário sob a responsabilidade solidária de Lídia Mercedes Oliveira Soares e da Construtora Vale União Ltda. pela seguinte premissa: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 27/11/2013 1.183.567,82 9.2.2. dano ao erário sob a individual responsabilidade de Lídia Mercedes Oliveira Soares pela seguinte premissa: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) OBSERVAÇÃO 13/4/2012 1.601.297,71 - 22/7/2015 161.586,16 já restituído 9.3. aplicar em desfavor de Lídia Mercedes Oliveira Soares e da Construtora Vale União Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo às responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. determinar que a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio e Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.